Tribunal: TJDFT
Processo: 0703413-77.2025.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo da Defesa, somente para redimensionar a pena acessória.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Aferir a existência de vícios no acórdão em relação à necessidade de produção da prova técnica e à valoração negativa das consequências do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausentes os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
5. O exame da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1664164, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, j. 9/2/2023; TJDFT, Acórdão 1655336, 07055732120198070008, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, j. 26/1/2023.